Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-85.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
MONITÓRIA – R. sentença que, em relação à ré, ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC - Pretensão da ré de majorar o valor arbitrado a título de honorários – Descabimento - Hipótese em que, considerando o elevado valor da causa (R$ 507.782,99), a

Ementa:
MONITÓRIA – R. sentença que, em relação à ré, ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC - Pretensão da ré de majorar o valor arbitrado a título de honorários – Descabimento - Hipótese em que, considerando o elevado valor da causa (R$ 507.782,99), a fixação da verba honorária segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, conduz a valor exacerbado, que não condiz com os próprios critérios elencados pelo referido dispositivo – Possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, conforme previsão do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Verba honorária fixada em primeiro grau que deve ser mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000654-85.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante MARIA ESTELA MORANDI MURAD SIBIN, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador. Em julgamento estendido, foram colhidos os votos dos
Exmos. Srs. Des. Gilberto dos Santos e Walter Fonseca, resultando em final
julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
2o e 5o Desembargador. Fará declaração de voto o 2o Desembargador", que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), MARINO NETO,
MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.843
Apelação Cível no 1000654-85.2018.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista - 1a Vara Cível
Apelante: Maria Estela Morandi Murad Sibin
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Danilo Pinheiro Spessotto
MONITÓRIA R. sentença que, em relação à ré, ora apelante,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
condenando o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC -
Pretensão da ré de majorar o valor arbitrado a título de
honorários Descabimento - Hipótese em que, considerando o
elevado valor da causa (R$ 507.782,99), a fixação da verba
honorária segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, conduz a valor exacerbado, que não condiz com
os próprios critérios elencados pelo referido dispositivo

Possibilidade de fixação equitativa da verba honorária,
conforme previsão do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil Verba honorária fixada em primeiro grau que deve ser
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação monitória proposta por BANCO
BRADESCO S/A contra ANTONIO SERGIO SIBIN, MARIA ESTELA MORANDI
MURAD SIBIN, LUIZ SILVESTRE SIBIN, DENISE ISABEL MIRACA SIBIN,
JOÃO OLÍVIO SIBIN, REGINA SOARES SIBIN, PAULO ROBERTO SIBIN e
JOSÉ GILBERTO SIBIN julgou procedente a ação em relação aos réus
PAULO ROBERTO SIBIN (espólio), ANTONIO SERGIO SIBIN, LUIZ
SILVESTRE SIBIN, JOÃO OLÍVIO SIBIN e JOSÉ GILBERTO SIBIN. Em razão
da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, em face de MARIA ESTELA MORANDI MURAD SIBIN, DENISE
ISABEL MIRACA SIBIN e REGINA SOARES SIBIN. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (fls.
254/258).
Recorre a ré MARIA ESTELA MORANDI MURAD SIBIN.
Defende, em síntese, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título
de honorários advocatícios, uma vez que o proveito econômico envolvido está
expresso no caso (R$ 507.782,99). Assim, a sucumbência deveria ser
arbitrada nos termos do § 2o do artigo 85, entre o mínimo de 10 e o máximo de
20% sobre o valor do proveito econômico obtido.
Recurso recebido e contrariado (fls. 268/273).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se
de
ação
monitória
proposta por BANCO
BRADESCO S/A contra MARIA ESTELA MORANDI MURAD SIBIN e outros,
em que o autor pretende a cobrança de “Cédula Rural Hipotecária” no valor
total de R$ 507.782,29.
Em relação à MARIA ESTELA MORANDI MURAD SIBIN,
ora apelante, o MM. Juízo a quo julgou extinta a ação, sem resolução de
mérito, após reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme consta da r. sentença apelada, entendeu o d.
juízo a quo que a ré figurou no instrumento objeto da cobrança como mera
anuente, a fim de conceder a outorga uxória para que o aval de seu esposo
fosse prestado (fls. 245/251).
Nesse cenário, em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Recorre a ré, a fim de majorar os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença.
Contudo, sua pretensão não merece prosperar.
De fato, embora não se desconheça que o artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil, disponha que os honorários advocatícios serão
fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, sua aplicação, na hipótese, conduz à fixação de honorários em
patamar exacerbado.
Com efeito, considerando que o valor atribuído à causa é
de R$ 507.782,99, a verba honorária sucumbencial a ser auferida pelo patrono
da autora seria exageradamente desproporcional em face da simplicidade da
discussão travada nos autos e do pouco tempo exigido para o serviço.
Nesse contexto, impõe-se a fixação por equidade da verba
honorária sucumbencial devida pelo autor, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR DA CAUSA DE R$ 378.000,00. ALEGAÇÃO DE
QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$
5.000,00,
SÃO
ÍNFIMOS.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM RECURSO ESPECIAL,
EM CASOS DE IRRISORIEDADE OU DE EXORBITÂNCIA.
RAZOABILIDADE
DA
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RESOLVIDA EM
MENOS DE 1 ANO, O QUE REVELA A CELERIDADE NO
TRÂMITE PROCESSUAL. O VALOR DA CAUSA NÃO É O
ÚNICO ELEMENTO RELEVANTE PARA FIXAR OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O critério para a fixação da verba honorária
deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu
valor, em face do trabalho profissional advocatício
efetivamente
prestado,
não
devendo
altear-se
a
culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a
níveis claramente demeritórios, não sendo determinante
para tanto apenas e somente o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o
nível de sua responsabilidade em face da complexidade
da causa, não devendo se orientar, somente, pelo
número ou pela extensão das peças processuais que
elaborar ou apresentar.
2. A hipótese presente não comporta a exceção
que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que
foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado
quantum que se mostra razoável à remuneração adequada
da atividade profissional desenvolvida, porquanto fixada em
percentual superior a 3% sobre o valor da causa.
3. Além disso, a exceção de pré-executividade foi
julgada em menos de 1 ano, o que revela a celeridade no
trâmite processual; e o valor da causa não é o único
elemento relevante para fixar os honorários advocatícios,
conforme dito. Dessa forma, mostram-se razoáveis os
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
4. Agravo Interno a que se nega provimento" (AgInt
no REsp 1580262/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe 20/04/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, julgado desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de
empréstimo (Adiantamento de Receita Orçamentária). Ação
de nulidade de cláusula contratual que previa a utilização da
taxa
Andib/Cetip
e
restituição
do
indébito
julgada
procedente. Cumprimento de sentença. Pretensão de anular
a garantia prestada afastada. Irrelevância do simples fato de
dirigentes da instituição financeira emissora da garantia
(Banco Pactual BTG) estarem envolvidos em escândalos de
corrupção, pois isso por si só não desqualifica a solidez da
instituição
nem
a
garantia
ofertada.
Honorários
advocatícios. Cabimento (súmula 517 do STJ). Valor
exorbitante da causa que impõe a adoção da equidade
como critério de fixação dos honorários nos mesmos
moldes das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC. Recurso
parcialmente provido. "O critério para a fixação da verba
honorária
deve
levar
em
conta,
sobretudo,
a
razoabilidade do seu valor, em face do trabalho
profissional advocatício efetivamente prestado, não
devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e
nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não
sendo determinante para tanto apenas e somente o
valor da causa; a remuneração do Advogado há de
refletir, também, o nível de sua responsabilidade em
face da complexidade da causa, não devendo se
orientar, somente, pelo número ou pela extensão das
peças processuais que elaborar ou apresentar" (TJSP;
AI 2016344-32.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j. 08/06/2017)(g.n).
Sendo assim, levando-se em consideração a natureza da
causa, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para sua execução,
bem como a responsabilidade assumida pelo advogado da autora, que atuou
de forma diligente, tem-se que o valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo MM.
Magistrado, mostra-se adequado para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que sequer houve dilação probatória no
presente caso, de forma que não se vislumbra grande complexidade a justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a majoração dos honorários pretendida pela ré.
A quantia arbitrada pelo d. juízo a quo atende aos critérios
estabelecidos no art. 85, §§ 8o e 2o, do CPC, não se mostrando diminuta,
razão pela qual merece ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29563
Apelação Cível no 1000654-85.2018.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Maria Estela Morandi Murad Sibin
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir
da solução apresentada pelo d. Relator Des. Renato Rangel
Desinano, a quem rendo minhas homenagens.
Cuida-se de ação monitória ajuizada
em face da apelante e outros.
A
apelante,
embora
intempestivamente, opôs embargos monitórios, nos quais alegou
matéria de ordem pública, consistente em sua ilegitimidade de parte
para figurar no polo passivo da ação, o que foi acolhido pela
sentença proferida.
A apelante se insurge, no entanto, em
relação à verba honorária fixada na sentença, afirmando que a
hipótese não é de aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, mas sim do
§ 2o do mencionado dispositivo legal.
Com todo respeito ao entendimento
adotado pelo I. Desembargador Relator, a meu ver, a razão está
com a recorrente, uma vez que o legislador não fez qualquer
ressalva, afora aquelas expressamente previstas no artigo 85, § 8o,
do CPC, das quais nenhuma delas se aplica à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, não cabe sequer
a aplicação do artigo 338 do CPC, uma vez que o apelado opôs
resistência ao reconhecimento da ilegitimidade alegada pela
apelante.
Posto isso, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para fixar a verba honorária em 10% sobre
o valor da ação (R$ 507.782,99).

MARINO NETO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO RANGEL DESINANO
93204B6
8
9
Declarações de
Votos
ALBERTO MARINO NETO
108038B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000654-85.2018.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.